Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-20.2024.8.26.0627
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contradição. Acolhimento. I. Caso em Exame. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na suposta contradição quanto à reforma da r. sentença recorrida para que a restituição do valor indevido ocorra de forma integralmente

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contradição. Acolhimento. I. Caso em Exame. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na suposta contradição quanto à reforma da r. sentença recorrida para que a restituição do valor indevido ocorra de forma integralmente dobrada. III. Razões de Decidir. Nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento recursal de fundamentação vinculada, voltado à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial, a se prestar ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em que tenha incorrido a decisão embargada. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante Banco BMG S/A, uma vez que o v. Acórdão, por um lapso, incorreu em manifesta contradição no que tange à condenação do réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados. Com efeito, tal deliberação mostra-se dissonante do contexto processual delineado, especialmente porque inexistiu insurgência recursal por parte da autora Meire Terezinha Bonini quanto a esse específico capítulo decisório. Assim, ao impor a repetição em dobro sem que houvesse impugnação da demandante, a decisão acabou por extrapolar os limites objetivos da devolutividade recursal. IV. Dispositivo. Acolhem-se os embargos de declaração, para eliminar contradição em que incorreu a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.